Tribunal: TJMT
Processo: 0013383-43.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013383-43.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE RENAN LOPES SAIRA - CPF: 704.200.881-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDESIO DUARTE - CPF: 474.261.601-49 (VÍTIMA), ADELINO BENEDITO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2.º, INCISOS I, II E V C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS, QUE SEQUER FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
–

INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ratificam-se os termos da sentença absolutória, porquanto o réu negou em juízo o cometimento do crime e, ademais, os reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas não se mostraram bastantes para lhe atribuir a responsabilidade criminal, seja diante das dúvidas quanto à atuação imparcial, seja porque em juízo não ressaíram harmonicamente corroborados por outros elementos probatórios, fazendo-se necessária a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JORGE RENAN LOPES SAIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0013383-43.2017.8.11.0042
, que, dentre outras providências,
absolveu
o réu
Jorge Renan Lopes Saira
da prática do crime previsto no

art. 157, §2.º, incisos I, II e V, c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal
, por entender que inexistem provas dele ter concorrido para a infração penal.

Nas razões recursais de ID 180042774, o i.
Parquet
requer a
condenação do recorrido nas sanções do crime de roubo duplamente circunstanciado
[concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], ao argumento de que a autoria delitiva ressai comprovada por meio dos depoimentos das vítimas, que detêm especial valia, por se tratar de ação cometida na clandestinidade. Cumulativamente, postula o
reconhecimento do concurso formal impróprio
, porquanto o réu atingiu patrimônio de três vítimas, com vontades autônomas.

Em contrarrazões vistas no ID 180042776, o recorrido rechaça a pretensão condenatória e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
185225155, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso
interposto pela acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
JORGE RENAN LOPES SAIRA
, vulgo
“Pisca”
, foi
denunciado
pela prática dos crimes de
roubo triplamente circunstanciado
e de
corrupção de menor
, pois, na data de
03/01/2017
, por volta das 20h, na propriedade rural
‘Reino Encantado’
, na companhia do
adolescente

Thiago Henrique
[17 anos de idade], mediante o emprego de instrumento bélico e de arma branca,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em
03 (três) aparelhos celulares; 02 (dois) aparelhos televisores e compras diversas, pertencentes às vítimas
Adelino Benedito de Arruda
e
Pedrina da Silva Cruz
.

Nos termos narrados na exordial acusatória (ID
180042751 - Pág. 5)
, o casal se encontrava na residência e ouviram os cachorros latirem na parte externa, ensejando o deslocamento de
Adelino
até os animais e a sua abordagem por um indivíduo encapuzado, que se valia de uma arma de fogo para ameaçá-lo, sem prejuízo de reverberar
“perdeu gordinho, não corre”
(sic), assim como determinar o seu imediato retorno para o interior do imóvel.

Ato contínuo, o recorrido e o adolescente, fazendo o uso de arma branca, ingressaram no imóvel, amarraram os ofendidos e ordenaram que ficassem deitados no chão da cozinha, dizendo à vítima
Pedrina
a seguinte frase:
“
a senhora pode começar a orar para não morrer
”

(sic).

Paralelamente a isso, o recorrido e o inimputável passaram a vasculhar o imóvel em busca de arma de fogo e bens economicamente valiosos, sem prejuízo de proceder, nesse ínterim, violência física em desfavor de
Pedrina
,
consistente em

chutes na cabeça e nas costas.

Ao término da ação ilícita, os infratores empreenderam fuga na posse da
res furtiva
, possibilitando as vítimas a se desvencilharem das amarras feitas por aqueles, acionarem a polícia e, empós, realizarem o reconhecimento do réu e do adolescente.

Ao tempo da prolação da r. sentença, a magistrada
a quo

declarou extinta a punibilidade do apelado no tocante ao crime de corrupção de menor
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-a com fulcro no art.
107, inciso IV, art. 109, inciso IV c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal,
e, n’outro viés, julgou
improcedente
a exordial acusatória,
absolvendo-o

da prática do crime de roubo circunstanciado
, com fulcro no aforismo jurídico
in dubio pro reo
e no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o órgão acusatório exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Do pedido de condenação do réu, nos termos da denúncia:

Ao que se depreende dos autos, a magistrada
a quo

absolveu
o apelado
JORGE RENAN LOPES SAIRA
,
sob o viés de que o acervo probatório se mostrou
insuficiente
para comprovar a autoria delitiva que lhe fora atribuída, especialmente porque inexistiu a prisão em flagrante do réu, uma das vítimas não logrou reconhecê-lo em juízo como o autor do crime, subsistindo, ademais, a negativa de autoria do ora apelado.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença vergastada:

“(...)
Em que pesem os indícios dos crimes, delineados na portaria de instauração do Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência nº 2017.12473 (id. 111400759 - fls. 12/14) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 111400759 - fls. 17/18), compulsando os autos
constata-se que não há provas aptas a configurar a autoria do crime imputado ao acusado
. Ao contrário, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria delitiva.
Cumpre destacar que muito embora o acusado não tenha sido preso em flagrante delito, no Reconhecimento Pessoal realizado em

Juízo
(id. 111400760 – fls. 28),
a testemunha Pedrina deixou de o reconhecer como sendo o autor do roubo realizado em sua residência, tornando a prova frágil.

Além do mais,
no interrogatório, o acusado negou ser o autor dos crimes a ele imputados.

Desta maneira,
analisando todas as provas documentais e testemunhais produzidas na instrução processual, tenho que o crime não foi comprovado, não sendo possível, no presente caso, atribuir-lhe a autoria delitiva.

Sem prova plena, verdadeira, completa e convincente, é impossível uma condenação”.
(
sic
- ID 180042762 - Pág. 4)

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, destacando a valia dos dizeres da vítima; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
180042751 - Pág. 12/14), do auto de avaliação indireta (ID 180042751 - Pág. 28) e dos relatórios policiais (ID 180042751 - Pág. 24 e ID 180042751 - Pág. 48).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez,
inexistem
provas suficientes e aptas a implicar o apelado
JORGE RENAN LOPES SAIRA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, porquanto, a despeito dos depoimentos das vítimas serem de especial valia, no caso concreto, presentes particularidades que os fragilizam sobremaneira.

Com efeito, na
fase extrajudicial
, as vítimas
Adelino Benedito de Arruda
(
ID 180042751 - Pág. 15
)

e

Pedrina da Silva Cruz
(ID 180042751 - Pág. 19)

afirmaram, em linhas gerais, que a

ação ilícita foi realizada por
três indivíduos
, com o acréscimo de que um deles estava encapuzado e empunhava arma de fogo, ao passo que os demais se apresentavam com os rostos descobertos.

No tocante ao
modus operandi
, destacaram que foram conduzidos à cozinha, onde tiveram as mãos e os pés amarrados, e permaneceram deitados de bruços enquanto os infratores vasculhavam a residência em busca de objetos de expressivo valor econômico. Esclareceram que o recorrido estava com o rosto à mostra, competindo-lhe proferir xingamento, exercer violência física contra a vítima
Pedrina
e se apossar de uma faca na cozinha para elevar as ameaças de morte feitas contra os moradores.

Na data de
20/01/2017
,
isto é, 17 (dezessete) dias depois da consumação do crime,
as vítimas
Adelino Benedito de Arruda
(ID

180042751 - Pág. 17)
e

Pedrina da Silva Cruz
(
ID
180042751 - Pág. 21) analisaram as
imagens fotográficas
existentes na repartição pública e atribuíram a autoria do crime ao réu
JORGE
, mencionando que era
“(...) a pessoa de porte físico magro, moreno claro e que estava em posse de uma arma branca ‘faca’ e trajando uniforme aparentando ser de firma, de cor azul marinho com detalhes em listra laranja que em companhia de outros comparsas” (sic).

A seu turno, na data de
30/01/2017
, sobreveio a elaboração de relatório policial revelando que os investigadores procederam diligências para elucidação do crime nas redondezas das chácaras, cujo resultado
não se mostrou deveras satisfatório,
por se tratar de região que não possuía câmeras de monitoramento; ser de baixo movimento nas estradas ali existentes e porque nenhum vizinho soube citar qualquer indivíduo tido por suspeito.

Nada obstante, os
investigadores possuíam prévia suspeita de que o ora apelado
JORGE
e o adolescente
Thiago
estavam atuando na
‘Região do Sucuri’
,
e, por essa razão, mostraram às vítimas fotografias daqueles, obtendo resposta afirmativa de que eram os autores do crime, pois estavam com os rostos sem cobertura (ID 180042751 - Pág. 24).

Tal informação traz nebulosidade sobre os reconhecimentos fotográficos, especialmente no que se refere à imparcialidade na atuação das vítimas, porquanto demonstrado que o réu e o adolescente eram anteriormente investigados por atuação semelhante.

Sob o crivo do contraditório
,

o ofendido
Adelino Benedito de Arruda
não fez menção ao reconhecimento fotográfico
encartado nos autos e mencionou peculiaridades distintas às pretéritas, porquanto disse que, após três dias à consumação do crime, compareceu na Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, procedeu ao
reconhecimento pessoal do réu,
sem qualquer dúvida, destacando que ele estava preso e fora colocado ao lado de outras 04 (quatro) pessoas.

Ao responder às indagações defensivas, descreveu os infratores de forma deveras genérica, afirmando que estavam com uniforme de firma, eram morenos, um deles era
“mais corpudo”
(sic) e os outros dois magros, os quais possuíam cabelo preto. Disse, outrossim, que
não identificou nenhuma característica marcante do réu
,
“porque eles não deixaram ver o rosto”
(sic), mas justificou que o reconhecimento foi positivo em razão de ter mirado o réu no momento da evasão (Relatório de Mídia de ID 180042759).

A seu turno,
Pedrina da Silva Cruz
afirmou
em juízo
que foi chamada na Delegacia de Polícia para
proceder ao reconhecimento pessoal dos suspeitos
e, nessa ocasião, aproximadamente
três meses depois do fato
, visualizou o ora recorrido e
não teve dúvidas
quanto à autoria delitiva, especialmente porque olhou para o rosto do réu no momento em que este foi subtrair os mantimentos acondicionados no armário [
“olhava no olho dele”
-

sic] e recebeu o alerta de não lhe dirigir o olhar, mas
já tinha gravado todas as características
. Acrescentou que, ao tempo do reconhecimento, o réu fora colocado ao lado de outras
duas pessoas
, sendo uma delas prévia e sabidamente policial, acrescentando que seria capaz de proceder a um novo reconhecimento, sem qualquer dúvida, pois
a imagem não saía da sua cabeça.

Com o fim de sanar dúvidas da i. defesa, afirmou que compareceu à Delegacia de Polícia em
duas ocasiões distintas
, a primeira para registrar o boletim de ocorrência e a segunda para proceder ao reconhecimento do réu, ressaltando que
visualizou as fotografias dos suspeitos no celular do policial que compareceu na sua residência no dia do fato
, oportunidade na qual atribuiu a autoria delitiva àqueles vistos, atuação
também feita pelo o seu esposo
(Relatório de Mídia de ID 180042759).

No cenário, os depoimentos das vítimas, a despeito de atribuírem a autoria delitiva ao ora recorrido, não delinearam com harmonia e coesão as particularidades constantes nos autos, destacando-se, inicialmente, as dúvidas sobre os termos do reconhecimento fotográfico, em razão de o ofendido
Adelino Benedito de Arruda
não ter confirmado em juízo o referido ato e a vítima

Pedrina da Silva Cruz
ter dito que este ocorreu no âmbito da sua residência e por meio de foto acondicionada no aparelho celular do policial ali presente, cenário o qual
retira a imparcialidade e evidencia não tê-lo sido produzido a partir da sua memória.

Ademais, o reconhecimento pessoal aludido em juízo pelas vítimas
não se encontra encartado nos autos
, vislumbrando-se, para além disso, contradições no tocante à sua confecção, pois o ofendido
Adelino Benedito de Arruda
afirmou tê-lo feito três dias após o fato, enquanto

Pedrina da Silva Cruz
asseverou ter ocorrido três meses após o evento delitivo.

Ainda que se considere o maior elastério temporal destacado, vislumbra-se que
o réu não se encontrava detido àquele tempo
, porquanto realizada a sua qualificação indireta na data de
12/04/2017
(ID
180042751 - Pág. 44)
, ou seja, não se faria possível proceder ao seu reconhecimento pessoal.

Não fosse bastante, ao tempo da audiência de instrução e julgamento, diante das certezas dadas pelas vítimas quanto à imputação feita em desfavor do ora recorrido, procedeu-se a um
novo reconhecimento pessoal
e, nessa oportunidade, houve divergência no resultado. Enquanto o ofendido
Adelino Benedito de Arruda
atribuiu ao réu a autoria delitiva (ID
180042752 - Pág. 27/28
), a vítima
Pedrina da Silva Cruz
apontou a responsabilidade criminal ao indivíduo
Júlio César da Costa
(ID 180042752 - Pág. 42), que não tem envolvimento com o crime em questão.

Para além dos depoimentos destacados, subsiste apenas aquele prestado por
Edésio Duarte
, cujo teor não se mostra bastante para influir na convicção do julgador, visto que não se encontrava no local do crime, e tampouco para sanar as contradições destacadas.

De mais a mais, o recorrido
JORGE
negou
em juízo
o cometimento do crime, não sendo os seus dizeres capazes de amparar a pretensão acusatória (Relatório de Mídia de ID 180042759).

Como é cediço, o ônus probatório recai ao i.
Parquet
e, nesse diapasão, denota-se
a sua inércia
, à medida que não arrolou como testemunha os policiais e investigadores atuantes na elucidação do fato ilícito (ID 180042751 - Pág. 8), os quais certamente poderiam dirimir as contradições destacadas e aclarar dúvidas existentes no tocante aos reconhecimentos perfectibilizados no âmbito da Delegacia de Polícia.

In casu
, não se olvida que há possibilidade quanto à participação do apelado
JORGE
na empreita criminosa. Todavia, como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

No caso concreto, por todo o exposto, conclui-se que o
acervo probatório
não se revelou suficiente
para atribuir ao recorrido a prática do crime patrimonial em apreço, razão pela qual
ratificam-se
os termos da r. sentença absolutória hostilizada, conforme a jurisprudência firmada por e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele. ”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002) (...)”.
(N.U 0002218-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantém-se
os termos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
mantendo incólume a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da ação penal n.º
0013383-43.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024